Tribunal: TJMT
Processo: 1029769-55.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029769-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALVENIR TEREZINHA GEIER DEFANTE - CPF: 503.077.209-00 (RECORRIDO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÉDULA DE CRÉDITO COM IMÓVEL EM GARANTIA – IMÓVEL QUE FOI A LEILÃO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – DESPEJO DA PROMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM DURANTE QUATRO ANOS – RETORNO AO IMÓVEL SOMENTE APÓS AÇÃO JUDICIAL – VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – PECULIARIDADES DO CASO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restou demonstrado que o serviço foi prestado de forma ineficiente pelo banco, já que ocorreu o leilão do imóvel dado em garantia pela promovente mesmo após a quitação da cédula de crédito, ficando a mesma impossibilitada de utilizar um bem de sua propriedade.

Necessário se levar em consideração as peculiaridades do caso, já que a promovente foi despejada indevidamente, o que é suficiente para causar violação a direito da personalidade e ensejar a responsabilização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 15.000,00), ao argumento de que a promovente foi desapropriada indevidamente do seu imóvel, havendo restrição do uso do bem, o qual se tratava da sua moradia, implicando em prejuízo à dignidade, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito por parte do banco, já que quando proferida sentença declarando quitado o contrato, bem como, com o seu trânsito em julgado, já havia decorrido muito tempo da finalização do procedimento expropriatório, inexistindo assim, qualquer descumprimento de ordem judicial.

Sustentou que não houve por parte do Recorrente qualquer forma culposa ou dolosa para ensejar o pagamento de indenização por dano moral. E, ainda, que a responsabilidade civil não pode ser fonte de lucro para a vítima, mas apenas de recuperação de perda efetivamente sofrida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO MÉRITO

No presente caso, narra a promovente na inicial que contratou com o banco em 14.12.2010, uma operação denominada cédula de crédito sob o nº 237/1461/03121 onde lhe fora exigido como garantia da obrigação um imóvel objeto da matrícula nº 62.397, o qual foi a leilão, mesmo tendo quitado o referido financiamento.

Aduz que as parcelas foram debitadas em conta corrente mantida junto ao banco e, ainda assim, em 2014 o banco veio a consolidar-se na propriedade do bem que já estava alienado à obrigação contratada, sendo surpreendida em sua casa por um Oficial de Justiça com um mandado para a desocupação do imóvel.

Buscando anular o equívoco, ajuizou ação em face do banco em 2015, tendo obtivo provimento judicial favorável, declarando quitado o contrato de financiamento e anulando a consolidação da propriedade do imóvel (autos n. 0034535-24.2015.8.11.0041 – sentença em 18.11.2016). Em virtude dos recursos interpostos pelo banco, o processo transitou em julgado somente em 13.03.2019.

Tal situação fez com que a promovente fosse despejada da sua residência em 2015 e retornasse somente em 2019, ficando longos 04 (quatro) anos morando de aluguel. Por considerar a situação injusta, ajuizou a demanda pleiteando o recebimento de indenização por danos morais.

O banco promovido apresentou contestação genérica, se limitando a alegar que inexiste ao ilícito a ensejar o recebimento de indenização por dano moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que mesmo quitando a dívida referente a contratação de cédula de crédito, o imóvel da promovente foi a leilão, sendo a mesma despejada, retornando somente após 04 (quatro) anos.

Vejo que o magistrado
a quo
muito bem analisou a situação, tendo restado fundamentado que o serviço foi prestado de forma ineficiente pelo banco, ficando a promovente impossibilitada de utilizar um bem de sua propriedade, de modo que a desapropriação é suficiente para caracterizar o dano moral. Cito trecho da sentença, com fundamentos que adoto como razão de decidir:

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

(...)

No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço operação de credito denominada cédula de credito foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois lhe fora exigido, como garantia da obrigação de um imóvel objeto da matricula nº 62.397 que foi a leilão, mesmo tendo sido quitado o referido empréstimo.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio da decisão anulatória que lhe devolveu a propriedade do imóvel ID 36003090 confirmada pelo Acordão ID 36003396.

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em
honra objetiva
consistente na ofensa à reputação social e a
subjetiva
se reportando ao sofrimento suportado.

(...)

Assim,
a indisponibilidade de bens,
ou seja,

a impossibilidade do utilizar bens de sua propriedade, tem o condão de gerar o dano moral.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A ocorrência de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, decorrentes de descumprimento contratual não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação aos direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privado do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000180951972001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/10/0018, Data de Publicação: 12/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - DIREITO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO ENTREGA DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - O fornecedor tem a obrigação de fazer com que o produto adquirido seja entregue no local e prazo estipulado - A não entrega do produto frustrou as expectativas da consumidor e enseja a indenização por danos morais - É cabível indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço, e em relação ao quantum indenizatório, esse deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10236150033058001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 23/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019)

Em exame do caso concreto, nota-se que a desapropriação de imóvel é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Isto porque, a restrição do uso do bem tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade.

Ademais, destaca-se que o bem indisponibilizado se trata de moradia, situação em que dimensiona o transtorno suportado pela parte reclamante, visto que implicou certamente em prejuízo à dignidade da pessoal humana, situação em que dimensiona o transtorno suportado pelo consumidor.

Portanto, diante do indisponibilidade de uso do bem é devido o dano moral.

Vê-se que é necessário se levar em consideração as peculiaridades do caso, já que a promovente foi despejada indevidamente do seu imóvel, ficando sem moradia por 04 (quatro) anos, o que é suficiente para causar violação a direito da personalidade e ensejar a responsabilização por dano moral.

Portanto, entendo que o
quantum
fixado na sentença é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021